Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Palavra da vítima corroborada por testemunha. Continuidade delitiva. Produção de prova pericial – laudo psicológico.

1 - Se a defesa, na fase do art. 402 do CPP, não requereu diligências nem que fosse a vítima submetida a perícia psicológica, para constatar a veracidade de seu depoimento, encerrada a instrução e proferida a sentença, preclusa a questão, sobretudo se não há qualquer indício que gere dúvida sobre os relatos da vítima.

2 - Nos crimes sexuais, praticados às ocultas, por vezes sem vestígios, o depoimento da vítima, desde que em consonância com as demais provas dos autos, reveste-se de suma relevância.

3 - As declarações firmes e coesas da vítima -- de que o réu abusava sexualmente dela, com beijos, toques lascivos, contato dos genitais e sexo oral, quando sua mãe não estava em casa ou não havia ninguém o observando --, corroboradas pelo depoimento da mãe da vítima, são provas que não deixam dúvidas dos crimes de estupro de vulnerável.

4 – Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Cometidos mais de sete crimes, o aumento da pena é de 2/3.

5 - Apelação não provida.